Tribunal: STF
Processo: AO 1912
Classe: AO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DE REMOÇÃO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. PRETENSÃO COMUM A OUTROS SERVIDORES PÚBLICOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.